Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-50.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, extinguiu a execução, após depósito realizado pela executada antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pela executada, antes da citação, foi suficiente para extinguir a execução; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral do valor executado, com inclusão de juros, custas e honorários advocatícios, impede a extinção da execução por satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 826 do CPC permite a satisfação da execução mediante o pagamento ou a consignação da importância integral da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, antes da adjudicação ou alienação dos bens.
4. O comparecimento espontâneo da executada supre a citação (CPC, art. 239, § 1o), e não a exime do pagamento atualizado do débito, das custas antecipadas pelo exequente e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, fixados nos termos do art. 827 do CPC.
5. A ausência de pagamento das custas antecipadas pelo exequente e dos honorários fixados, bem como da atualização monetária até a data do depósito, revela que o débito não foi quitado integralmente.
6. A sentença que extinguiu a execução por suposto pagamento integral incorreu em error in procedendo, ao desconsiderar a incompletude do pagamento e a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da execução por pagamento somente é cabível quando houver quitação integral da dívida, com inclusão de atualização, juros, custas processuais e honorários advocatícios.
2. A ausência de pagamento dos encargos legais impede a extinção da execução, autorizando seu prosseguimento pelo valor remanescente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o; 826; 827.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1891803, 0739373-27.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1873128, 0714732-10.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 17.06.2024.